Tribunal: TJDFT
Processo: 0718457-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. PRODUTOR RURAL. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. VINCULAÇÃO À PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE AUTORA DIVERSA DAS NOTAS FISCAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2. A Nota Técnica 2018.001, da Secretaria da Fazenda, permite aos produtores rurais a emissão de NFe (nota fiscal eletrônica) por pessoa física, ou seja, com CPF do produtor rural ao invés de CNPJ da empresa.

3. Na hipótese dos autos, contudo, não há vinculação entre a empresa autora e o CNPJ para o qual se busca o crédito. É dizer, em que pese os argumentos alinhavados pela Apelante, no sentido de que o cadastro estadual da empresa, inserto nas notas fiscais, estaria atrelado ao seu CNPJ, é possível observar que o Comprovante de Inscrição e de Situação no Cadastro Fiscal do Distrito Federal traz informação diversa, ou seja, o número do cadastro estadual da Apelante é diverso do constante nas notas fiscais que embasam o pleito monitório, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal, diante da flagrante ilegitimidade ativa.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.